Tribunal: STF
Processo: RE 1290939
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PRECEDENTE DO PLENO – REPERCUSSÃO GERAL — SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS. ILEGALIDADE. SÚMULA 323 DO STF. APLICABILIDADE. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
    – A Súmula n° 323 do STF esclarece que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Desta feita, configura-se ato ilegal e abusivo reter equipamentos provenientes do exterior para fins de cumprimento de obrigação fiscal. – A liberação de produtos importados não resulta em prejuízo ao Fisco, tendo em vista que a administração possui outros meios legais e adequados para a cobrança de tributos eventualmente devidos.
    – Após o trânsito em julgado, os valores que foram depositados a título de garantia dos tributos pertinentes à operação de importação realizada pela Impetrante hão de ser convertidos em favor da União, tendo em vista que na presente demanda não se discute o reconhecimento da inexigibilidade das exações, mas, tão-só, pretende-se ver reconhecida a ilegalidade da retenção da mercadoria importada.
    – Apelação da Impetrante parcialmente provida. Apelação da fazenda nacional e remessa oficial desprovias. 
    No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XIII, LIV e LV, 37, 150, inciso IV, e 170 da Constituição Federal. Discorrendo sobre a invalidade da exigência de pagamento dos tributos para o desembaraço aduaneiro, requer o levantamento dos depósitos realizados para retirada da mercadoria. Aponta inobservados os princípios da legalidade, da vedação ao confisco e do livre exercício de atividade econômica. Alude aos verbetes nº 323 e nº 547 da Súmula do Supremo. 
    O Supremo no recurso extraordinário nº 1.090.591, Pleno, de minha relatoria, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. Considerada a validade da exigência, descabe articular a devolução do depósito ao contribuinte. 
    2. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário. 
    3. Publiquem.
Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator